Tribunal: TJSP
Processo: 2161050-45.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Matérias aduzidas em sede de impugnação – Agravo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas em recurso com trânsito em julgado – Impossibilidade de repetição de matérias – Não conhecimento.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161050-45.2016.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado RAFAEL GUSTAVO SONEGO,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-45.2016.8.26.0000 - Araraquara 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: RAFAEL GUSTAVO SONEGO,
VOTO no 138824
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Matérias
aduzidas em sede de impugnação Agravo em que se apresentam
nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas
em recurso com trânsito em julgado Impossibilidade de repetição
de matérias Não conhecimento.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que rejeitou a
manifestação contrária do banco sobre os cálculos da Contadoria Judicial, homologando-
os, sob o fundamento de que foram elaborados em consonância com decisão anterior que
apreciou diversas questões suscitadas pelo banco.
Insurge-se o Banco executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em
suas razões recursais, argumenta, especialmente, necessidade de suspensão em razão da
discussão acerca da limitação subjetiva da sentença exequenda; batendo-se contra a
correção monetária e os juros moratórios, na forma como foram decididos. Protesta
também contra: a incidência de juros remuneratórios; e a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO.
De plano, pelo quanto se observa dos autos, em decisão que analisou
matérias aduzidas pelo agravante em sua impugnação, foram afastadas as prefaciais de
ilegitimidade ativa de não associado ao IDEC, e, quanto ao mérito, foi desacolhido o
pedido de reconhecimento da necessidade de liquidação da sentença. Ainda em aludida
decisão, foram estabelecidos os seguintes critérios para o cálculo a ser realizado: incidência
de juros remuneratórios, de forma capitalizada, desde o inadimplemento até o efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-45.2016.8.26.0000 - Araraquara 3/3
pagamento; termo inicial dos juros moratórios a partir da citação do banco nos autos da
ação civil pública; atualização monetária pela Tabela do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo; arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
A instituição financeira interpôs agravo de instrumento de referida
decisão, agravo este que, inclusive, com certidão de trânsito em julgado aos 20 de abril de
2016 (fls. 263) do Agravo de Instrumento no 2128654-49.8.26.0000.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o agravante
pretender repetir a mesma argumentação em face de decisão diferente, visto que aquelas
serão objeto de análise do agravo anteriormente interposto, não cabendo realizar-se aqui
referido julgamento.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.

JOÃO BATISTA VILHENA
Relator